Tribunal: TJES
Processo: 5002311-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS BOONE BATISTA
RECORRIDO: HI TECH ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓDULO CENTRAL AUTOMOTIVO. PRODUTO COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO DA PEÇA PARA TESTES PELO FORNECEDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DO VALOR PAGO E DO PRODUTO. DESÍDIA NO TRATO COM O CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre falha na prestação de serviço e vício de produto. Narra o autor, mecânico de profissão, que adquiriu da ré um módulo central para veículo Tiguan pelo valor de R$ 1.462,00. Afirma que a peça apresentou defeitos, motivo pelo qual entrou em contato com o administrador da empresa ré e procedeu à devolução do item para realização de testes, conforme solicitado. Aduz que, após a entrega do produto à ré, o fornecedor deixou de responder às mensagens, não restituiu a peça funcional e tampouco reembolsou o montante pago, obrigando o requerente a adquirir nova peça em outro estabelecimento para atender seu cliente. Pleiteia a restituição do valor material e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condenar a requerida na restituição do valor de R$ 1.462,00, a título de danos materiais, negando, contudo, o pleito de indenização por danos morais por entender que a situação configura mero aborrecimento. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Decorreu o prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte ré.

3. A sentença comporta reforma. Em que pese o entendimento do magistrado de piso, a conduta da empresa ré extrapola o limite do dissabor cotidiano. Os autos revelam desídia acentuada no atendimento ao consumidor, uma vez que a requerida, após receber o produto defeituoso em devolução para análise, permaneceu com o bem e com o dinheiro do autor, cessando qualquer comunicação. Tal comportamento demonstra descaso com o consumidor e descumprimento dos deveres de lealdade contratual.

4. A retenção indevida do pagamento, mesmo após a devolução comprovada do produto viciado, impõe prejuízo ao consumidor, especialmente diante da necessidade de desembolsar novamente o valor para comprar outro produto. Além disso, incide ao caso a teoria da perda do tempo útil (desvio produtivo), visto que o requerente precisa desviar-se de suas atividades produtivas e judicializar a questão para obter o reembolso de valor que deveria ter sido restituído administrativamente de forma célere.

5. A frustração do consumidor ao ser ignorado pelo fornecedor e a necessidade de suportar o prejuízo financeiro para adquirir um novo produto resultam em ofensa aos direitos da personalidade. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com as peculiaridades do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido de danos morais, condenando a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, com correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Mantenho a sentença inalterada quanto à condenação por danos materiais.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)